Tribunal: TJDFT
Processo: 0743893-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. embargos de terceiro. suspensão de ATOS CONSTRITIVOS SOBRE IMÓVEL PENHORADO. ausência de comprovação de DOMÍNIO, posse ou propriedade. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em embargos de terceiro, pedido de suspensão da execução, mantendo a constrição sobre imóvel.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para suspensão da execução, diante da alegação de propriedade ou posse do bem penhorado em autos conexos.
III. Razões de decidir
3. Os documentos juntados pelo Embargante/Agravante revelam apenas poderes de administração conferidos por meio de procuração e substabelecimento, sem demonstração do exercício de posse nos termos dos arts. 1.196 e 1.223 do CC.
4. A escritura pública de compra e venda demonstra que o imóvel foi transferido para o comprador (executado nos autos conexos), constando o Embargante/Agravante apenas como procurador dos vendedores. Não há comprovação sumária de que o Embargante adquiriu o imóvel com recursos próprios, nem da impossibilidade de os vendedores firmarem a escritura pública de compra e venda apresentando o Embargante como comprador, e não apenas como procurador.
5. A administração do bem em nome de terceiros não confere direito possessório ou de propriedade, à luz do art. 653 do CC.
6. Ausente demonstração, de plano, do domínio ou posse, não se justifica a suspensão das medidas constritivas (art. 678 do CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de posse ou propriedade do bem penhorado, evidenciada por documentos que apenas conferem poderes de administração, impede a suspensão da execução em sede de embargos de terceiro.”
__________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 653, 1.196, 1.223. CPC, art. 678.